Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749699-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação civil pública 0714371-28.2025.8.07.0018 ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Edital de Chamamento Público no 27/2025, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, bem como dos atos subsequentes voltados à celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil para a execução do projeto “Nosso Natal 2025”, na Esplanada dos Ministérios, cujo valor global estimado é de R$ 15.000.000,00 (ID 255777943). Na origem, entendeu a i. magistrada que, a despeito da roupagem de parceria de fomento cultural, o instrumento convocatório revelaria, em sua essência, a contratação concentrada de bens e serviços comuns de infraestrutura, cenografia, iluminação, sonorização, segurança, logística e demais itens operacionais, sem demonstração satisfatória de vinculação concreta a uma política pública cultural previamente estruturada, nem do necessário diálogo com instâncias de participação social e setorial, tal como preconizado pelo Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei no 14.903/2024) e pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei no 13.019/2014). Assinalou, ainda, que o desenho do projeto evidenciaria o predomínio de contratações típicas da Lei no 14.133/2021, de modo que a utilização do regime de chamamento público destinado a parcerias com Organizações da Sociedade Civil - OSC resultaria, nesse contexto, em indevida burla às exigências licitatórias, com potencial ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da seleção da proposta mais vantajosa. À vista desse enquadramento, reputou presente a probabilidade do direito invocado pelo parquet e o perigo de dano ao erário, ante a proximidade da contratação e a elevada soma de recursos envolvidos, deferindo a tutela para suspender o edital e todos os atos preparatórios correlatos até ulterior deliberação. Em sede de pedido de reconsideração, o Distrito Federal sustentou a absoluta inadequação da Lei no 14.133/2021 ao caso, afirmando que as parcerias de fomento cultural regidas pela Lei no 13.019/2014, pelo Decreto Distrital no 37.843/2016 e pela Lei no 14.903/2024 não se confundem com contratos administrativos de prestação de serviços, regendo-se por lógica de mútua cooperação e convergência de interesses, com repartição de responsabilidades e resultados, o que afastaria o dever de licitar nos moldes do art. 37, XXI, da Constituição. Aduziu, outrossim, que o projeto “Nosso Natal 2025” integra a política cultural do Distrito Federal, voltada à democratização do acesso às manifestações artísticas, fortalecimento da economia criativa e valorização das tradições natalinas, e que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta recente, teria chancelado a possibilidade de utilização do MROSC e do Marco Regulatório do Fomento à Cultura para iniciativas dessa natureza. O pedido de reconsideração foi indeferido, tendo o d. Juízo apenas corrigido erro material para registrar que o custo estimado do projeto alcança R$ 15.000.000,00, reafirmando, no mais, que o desenho do chamamento público evidencia o predomínio da contratação concentrada de bens e serviços comuns, com déficit de demonstração da natureza propriamente cultural e do enquadramento nas diretrizes da Lei no 14.903/2024, razão pela qual manteve a suspensão do edital e dos atos subsequentes. No bojo da peça inaugural do agravo de instrumento (ID 78304752), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que o projeto “Nosso Natal 2025” consubstancia ação de fomento às manifestações culturais associadas ao ciclo natalino, concebida a partir de diretrizes da política cultural local e organizada em torno de metas, indicadores de resultado, ações formativas, atividades artísticas, ações de acessibilidade cultural e contrapartidas sociais, de modo que a infraestrutura e os serviços técnicos previstos no edital constituem meios indissociáveis para a realização do objeto cultural, e não um fim em si mesmos. Defende que, por força do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.903/2024, é expressamente vedada a aplicação da Lei no 14.133/2021 aos instrumentos específicos de fomento à cultura, dentre os quais se incluem as parcerias firmadas com organizações da sociedade civil segundo o regime da Lei no 13.019/2014, e que o art. 84 dessa última lei, bem como o art. 88 do Decreto Distrital no 37.843/2016, afastam a incidência das normas de licitação aos instrumentos de colaboração e fomento. Invoca, ainda, o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI no 1.923, no sentido de que, nas hipóteses de convênios e contratos de gestão fundados em convergência de interesses e mútua cooperação, não se aplica o regime licitatório típico, exigindo-se, em contrapartida, procedimento objetivo e impessoal de seleção dos parceiros, o que teria sido observado por meio do chamamento público em questão. Alega, ademais, que a suspensão da execução do projeto, exatamente às vésperas do período natalino, compromete não apenas a política cultural e a economia criativa local, mas conduz ao perecimento do objeto, já que as etapas de seleção da OSC, elaboração detalhada do plano de trabalho, contratações subsequentes, montagem de estruturas, testes de segurança e ensaios artísticos demandam prazo considerável, insuscetível de recomposição, de modo que eventual provimento futuro do agravo se revelaria inócuo. Requer, em razão disso, a concessão de tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada, permitindo o prosseguimento das etapas do Chamamento Público no 27/2025 até o julgamento de mérito do recurso, e, ao final, a reforma integral da decisão hostilizada, com o reconhecimento da legitimidade do regime de fomento cultural adotado e a improcedência do pedido liminar formulado na ação civil pública. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de tutela recursal antecipatória, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reclama a concomitância dos requisitos previstos no art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único, e art. 300, todos do Código de Processo Civil, sendo a probabilidade de provimento do recurso revelada por juízo de plausibilidade das razões recursais, e demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou de risco ao resultado útil do processo, acrescidos, em hipóteses como a presente, da exigência de reversibilidade da medida, a fim de que eventual reforma futura da decisão ora proferida não se torne inexequível. Trata-se, por definição, de juízo sumário, a ser exercido com cautela, sem antecipar o exame exauriente do mérito do agravo, que será realizado pelo colegiado no momento oportuno. No que concerne ao fumus boni juris, o debate instaurado nos autos gravita em torno do regime jurídico aplicável ao projeto “Nosso Natal 2025” e, em particular, da natureza do instrumento utilizado, materializado no termo de colaboração com organização da sociedade civil, precedido de chamamento público, em face das disposições da Lei no 13.019/2014, do Decreto Distrital no 37.843/2016 e da Lei no 14.903/2024. A Lei no 13.019/2014 disciplina as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil pautadas na mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com transferência de recursos financeiros, distinguindo-as dos contratos administrativos de prestação de serviços, nos quais há, em regra, uma relação comutativa de prestação e contraprestação. Nesse contexto, o art. 84 do MROSC, reproduzido no plano distrital pelo art. 88 do Decreto no 37.843/2016, afasta, em princípio, a aplicação das normas de licitações e contratos administrativos às parcerias ali reguladas, sem prejuízo da observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como da exigência de chamamento público, salvo hipóteses de dispensa e inexigibilidade devidamente justificadas. Por sua vez, a Lei no 14.903/2024, ao dispor sobre o fomento à cultura, estabelece que os entes federados podem executar suas ações por diferentes regimes jurídicos, incluindo-se expressamente as parcerias com OSCs nos termos da Lei no 13.019/2014, e consagra, em seu art. 2o, § 4o, a vedação à aplicação da Lei no 14.133/2021 aos instrumentos específicos de fomento cultural, sob pena de descaracterizá-los. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a seu turno, ao analisar contratos de gestão e convênios em que há convergência de interesses, como na ADI no 1.923, de Relatoria do Min. Ayres Britto, reconheceu que tais instrumentos, por não se ajustarem à lógica estrita da contratação de serviços, não se submetem ao regime licitatório típico do art. 37, XXI, da Constituição, impondo-se, todavia, procedimento objetivo e impessoal de escolha dos parceiros, o que, no âmbito das parcerias com OSCs, se concretiza no chamamento público. Nesse cenário normativo e jurisprudencial, é possível reconhecer que, em tese, projetos culturais de grande porte, estruturados como ações de fomento, podem ser executados por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, sem submissão às modalidades tradicionais de licitação previstas na Lei no 14.133/2021, desde que efetivamente caracterizada a natureza de fomento, isto é, a prevalência da lógica de cooperação, a vinculação clara a políticas culturais setoriais, a existência de metas e indicadores de resultado, a participação social e a adequada governança e controle. É nesse ponto que se insere o objeto específico deste agravo e o tema central da decisão, concernente à natureza do projeto “Nosso Natal 2025” e à aptidão das festas natalinas para serem enquadradas como manifestações culturais dignas de fomento. Peço vênia para destacar que, a meu sentir, o natal, no Brasil, há muito deixou de ser apenas uma celebração litúrgica restrita ao templo religioso para se converter em uma das principais festas do calendário cultural nacional, com raízes que remontam ao período colonial e que atravessaram, em permanente transformação, a passagem do Brasil agrário ao Brasil urbano e industrial. Tenho que a partir de tradições europeias transplantadas pelos missionários e colonizadores, que combinavam ritos religiosos, autos, cantos, presépios e celebrações familiares, o ciclo natalino foi sendo progressivamente apropriado pelas diferentes regiões do país, incorporando elementos indígenas e africanos, modos de festejar ligados às realidades locais e manifestações como reisados, pastoris, bumba-meu-boi, folias de reis e outras formas de expressão que marcam a diversidade do folclore brasileiro. Com o passar do tempo, a festa deixou de se limitar ao espaço doméstico e às igrejas e ocupou praças, ruas e largos, transformando-se em momento de forte congraçamento comunitário, no qual se mesclam música, dança, teatralidade, comidas típicas, rituais familiares e trocas simbólicas. Não se controverte que, nesse ponto, o natal brasileiro se consolidou como um verdadeiro ciclo festivo de verão, permeado por múltiplas linguagens culturais, da religiosidade popular aos autos, dos cortejos à música, e por um rico repertório de símbolos que, embora influenciados por matrizes globais, mantêm forte identidade nacional. Em tempos de cultura de massa e sociedade da informação, essa festa foi se reconfigurando sob a influência dos meios de comunicação, da indústria cultural e do consumo, sem que, contudo, perdesse o seu caráter de manifestação cultural compartilhada. Tradições como a ceia em família, as apresentações em espaços públicos, as encenações natalinas, as iluminações especiais de cidades, bairros e equipamentos públicos e as ações de solidariedade em torno da data revelam um conjunto de práticas que, apesar de dinâmicas, continuam a expressar modos de viver, sentir e celebrar que são reconhecidos pela comunidade como parte de sua cultura. Assim, não parece temerário afirmar, em cognição sumária, que as celebrações natalinas patrocinadas ou promovidas pelo poder público, quando concebidas como ações integradas que articulam apresentações artísticas, ocupação simbólica de espaços urbanos, valorização de tradições locais, acessibilidade cultural, ações educativas e de economia criativa, se enquadram no conceito de manifestação cultural suscetível de fomento, tal como contemplado pela Lei no 14.903/2024. A circunstância de que, para viabilizar tais celebrações, seja necessária a instalação de estruturas físicas, sistemas de iluminação cênica, sonorização, equipamentos de segurança e outros meios materiais não desnatura, por si só, a natureza cultural do projeto, na medida em que tais elementos constituem suporte para a fruição da experiência cultural e não objeto autônomo da política pública. A controvérsia instaurada na origem, a qual gravita em torno da existência, no caso concreto, de preponderância de uma “compra concentrada” de serviços comuns ou se a infraestrutura está funcionalmente subordinada a uma ação cultural integrada, demanda exame mais detido do processo administrativo, do edital e do plano de trabalho, inclusive com análise de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Distrito Federal, e com o Ministério Público, não sendo possível, neste momento, concluir com segurança pela manifesta inadequação do regime de fomento escolhido. Em outras palavras, a opção inicial do Distrito Federal por enquadrar o “Nosso Natal 2025” como projeto cultural executado via parceria com OSC, regido pela Lei no 13.019/2014 e pela Lei no 14.903/2024, à luz da história e da conformação contemporânea do natal como manifestação cultural brasileira, apresenta plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar, neste momento, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sem prejuízo do exame aprofundado da matéria pelo colegiado. Cumpres destacar ainda as diretrizes de consequencialismo consagradas nos arts. 20 e 21 da LINDB, que recomendam a ponderação dos impactos práticos das decisões administrativas e judiciais. A suspensão completa do chamamento público, sobretudo em estágio em que ainda se discute a própria natureza do regime jurídico aplicável, envolve não apenas o congelamento de uma política cultural planejada para atender a milhares de cidadãos, mas também repercussões econômicas sobre a cadeia da economia criativa e sobre organizações culturais que se estruturam para participar desse tipo de iniciativa. Esses aspectos, considerados em conjunto com a moldura normativa que prestigia o fomento cultural e admite, em tese, o uso das parcerias com OSCs em substituição às modalidades tradicionais de licitação, reforçam o fumus boni juris em favor do recorrente. No que tange ao perigo de dano, este mostra-se evidente. Isso porque projetos de grande porte como o “Nosso Natal 2025” demandam planejamento e execução em múltiplas etapas sucessivas, que incluem a realização e julgamento do chamamento público, a formalização do termo de colaboração, o detalhamento do plano de trabalho, a celebração de contratos pela organização selecionada, a montagem de estruturas físicas, a obtenção de autorizações e licenças, a adoção de medidas de segurança e acessibilidade, os ensaios e a própria divulgação das atrações. O calendário das festas natalinas é rígido e conhecido, pois trata-se de evento de ciclo fixo, que se inicia, em regra, nas semanas anteriores ao dia 25 de dezembro e se encerra logo após as comemorações de final de ano. A manutenção da suspensão judicial por período prolongado, até o julgamento de mérito do agravo ou da própria ação civil pública, tende a inviabilizar materialmente a execução do projeto, por simples perecimento do tempo necessário às providências preparatórias, de modo que eventual provimento futuro do recurso se revelaria inócuo. De outra banda, a medida ora pleiteada não implica, de imediato, dispêndio irreversível de recursos públicos porque se trata, neste momento, de permitir o prosseguimento das etapas do chamamento público e, se for o caso, a celebração da parceria, sob a vigilância do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do próprio Judiciário, o que mitiga o risco de dano ao erário. Eventuais vícios que venham a ser comprovados no curso da instrução poderão ensejar, em momento posterior, a suspensão ou revisão da parceria, com responsabilização dos gestores e da OSC e adoção de medidas reparatórias, inclusive de recomposição de dano, caso configurado. A reversibilidade da medida, portanto, recomenda, ao menos nesta fase, a prevalência do risco de dano decorrente da frustração de uma política cultural legitimamente planejada para o período natalino, que se mostra sensivelmente maior do que o risco de comprometimento irreversível de recursos públicos, especialmente quando presentes instrumentos de controle e fiscalização. Nessa moldura, a conjugação da probabilidade do direito recursal, fundada na plausibilidade do enquadramento do projeto “Nosso Natal 2025” como manifestação cultural apta a ser fomentada por meio de parcerias com OSCs, à luz do ordenamento vigente, com o perigo de dano consistente no exíguo lapso temporal para a implementação das celebrações natalinas e na necessidade de início imediato das providências para instalações e demais preparativos, autoriza, em sede de cognição sumária, o deferimento do pedido de tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo, sem qualquer prejulgamento definitivo da controvérsia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que determinou a suspensão do Edital de Chamamento Público no 27/2025 e dos atos subsequentes, autorizando o prosseguimento das etapas previstas no referido chamamento público, inclusive quanto à seleção e contratação da organização da sociedade civil responsável pela execução do projeto “Nosso Natal 2025”, até ulterior deliberação deste Tribunal. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator